Tribunal: STF
Processo: Rcl 51050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual reconsiderei a decisão agravada e julguei prejudicada a reclamação, ante o julgamento do mérito do ARE 1.121.633 (Tema 1.046-RG). 



    2. A parte embargante alega que “requereu, além da suspensão da ação nº 0000121-33.2021.5.13.0025, a determinação de ‘que seja aplicada àquela ação a decisão que vier a ser proferida, com trânsito em julgado, nos autos do ARE 1121633, cuja repercussão geral já fora reconhecida, ou seja, se for esse o veredicto, validando a prevalência da norma coletiva em discussão sobre a errônea interpretação conferida ao art. 67, da CLT’.” Assim, defende que o último pedido não se encontra prejudicado em razão do julgamento do ARE 1.121.633, ao contrário, afirma que depende da conclusão daquele julgamento.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O mérito do ARE 1.121.633, invocado como paradigma, foi apreciado em sessão do dia 02.06.2022. Na ocasião, esta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mineração Serra Grande S/A e, à unanimidade, fixou a seguinte tese para o Tema 1.046 da repercussão geral: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    5. Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que produzem eficácia a partir da publicação da ata de seu julgamento (ARE 650.574-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; AI 709.043-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que a decisão a que se refere a parte embargante é anterior ao julgado paradigma, pois datada de 30.11.2021. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    6. De todo modo, o ato apontado como reclamado versa sobre descanso semanal remunerado, direito absolutamente indisponível constitucionalmente assegurado. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator